Tribunal: TJDFT
Processo: 0741021-40.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGFATL Gabinete do Des. Fernando Antônio Tavernard Lima NÚMERO DO PROCESSO: 0741021-40.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RODRIGO RIBEIRO DUARTE AGRAVADO: DANIEL GOMES GOBETH, ISLA MEDEIROS BESERRA D E C I S Ã O Agravo de instrumento interposto por Rodrigo Ribeiro Duarte contra a decisão do Juízo da 23a Vara Cível de Brasília, de indeferimento da expedição de mandado para penhora e avaliação dos bens que guarnecem a residência dos devedores (processo 0702423-19.2020) Eis o teor da decisão ora revista: [...] Trata-se de pedido de penhora, por Oficial de Justiça, dos bens da parte executada, tantos quantos forem necessários ao pagamento do débito. Apesar do requerimento formulado pelo requerente, este Juízo, quando da tramitação do cumprimento de sentença, já determinou a realização de todas as diligências para a localização de bens do devedor, através de pesquisas pelos sistemas SISBAJUD, RENAJUD, INFOJUD, e-RIDFT, sendo todas infrutíferas. Diante do exposto, em razão do acima sinalizado, a diligência na residência do devedor se mostra ineficaz e desprovida de utilidade prática. Com efeito, é cediço que os bens que guarnecem a residência dos cidadãos são impenhoráveis, a teor da Lei no 8.009/90, por serem considerados como essenciais a uma vida digna, não sendo razoável a movimentação do aparato judiciário estatal para realização de diligência infrutífera, mormente quando já constatado nos autos que o executado não possui numerário (valor suficiente) em conta e nem veículos, livres e desembaraçados. Assim, indefiro o pedido. [...]. O agravante sustenta que existe exceção legal à impenhorabilidade dos bens que guarnecem a residência, qual seja, os bens de elevado valor ou os que ultrapassem as necessidades comuns correspondentes a um médio padrão de vida (Código de Processo Civil, art. 833). Afirma que o Juízo de origem teria utilizado fundamentos genéricos e abstratos ao indeferimento da diligência. Afirma que a probabilidade do direito reside na existência de título executivo judicial, sendo que o executado estaria a ocultar seus bens e a retardar a satisfação do crédito (perigo de dano) Pede, em liminar e no mérito, a reforma da decisão agravada, a fim de que seja expedido mandado de penhora e avaliação dos bens que guarnecem a residência dos executados. Agravante beneficiário da assistência judiciária gratuita. É o breve relato. Recurso admissível (Código de Processo Civil, art. 1.019, I e III). A concessão do efeito suspensivo ao recurso, por se tratar de medida excepcional, condiciona-se à demonstração do risco de dano grave (difícil ou impossível reparação) e da demonstração de probabilidade de provimento do recurso (Código de Processo Civil, art. 995, parágrafo único). Em juízo de prelibação - análise preliminar e não exauriente - das evidências até então catalogadas, a probabilidade do direito se apresenta satisfatoriamente demonstrada ao ponto de autorizar a antecipação da tutela recursal. Processo na fase de cumprimento de sentença, na qual a matéria impugnada pelo agravante versa sobre a decisão de indeferimento da expedição de mandado de penhora e avaliação dos bens que guarnecem a residência dos devedores. A referida execução decorre da procedência da ação monitória proposta pelo ora agravante em desfavor de Daniel Gomes Gobeth e Isla Medeiros Beserra. Na oportunidade, a parte executada (ora agravada) foi condenada ao “a pagar ao autor o valor de R$ 8.486,28, atualizado até 27/01/2020, devendo ser acrescido a tal valor correção pelo INPC e juros de mora de 1% ao mês, a contar de 28/01/2020”. Diante da persistente inadimplência, a parte recorrente formulou pedido de expedição de mandado de penhora e avaliação dos bens que guarnecem a residência dos devedores. O mencionado pedido foi indeferido, sob o fundamento de se tratar de medida “ineficaz e desprovida de utilidade prática”, uma vez que “os bens que guarnecem a residência dos cidadãos são impenhoráveis, a teor da Lei no 8.009/90”, de sorte que “não seria razoável a movimentação do aparato judiciário estatal para realização de diligência infrutífera, mormente quando já constatado nos autos que o executado não possui numerário (valor suficiente) em conta e nem veículos, livres e desembaraçados”. Pois bem. No caso concreto, a parte exequente, ora agravante, apresentou conduta diligente ao longo do processo, procurando e indicando bens à penhora. As diligências efetuadas pelo Juízo de origem não localizaram bens passíveis de constrição. Por seu turno, os devedores não teriam apresentado qualquer proposta ao adimplemento do débito oriundo de sentença transitada em julgado em 21 de julho de 2022. O devedor responde com todos os seus bens para o cumprimento de suas obrigações (Código Civil, art. 391 e Código de Processo Civil, art. 789). Desse modo, "a penhora deverá recair sobre tantos bens quantos bastem para o pagamento do principal atualizado, dos juros, das custas e dos honorários” (Código de Processo Civil, art. 831). “A regra geral é a da impenhorabilidade dos móveis, pertences e utilidades domésticas que guarnecem a residência do executado, exceto os de elevado valor ou os que ultrapassem as necessidades comuns correspondentes a um médio padrão de vida, sendo penhoráveis, em regra, os supérfluos e os que se encontrem em duplicidade/multiplicidade, de acordo com o art. 833, II, do Código de Processo Civil” (TJDFT, 7a Turma Cível, acórdão 1719379, DJe 04.7.2023). O Código de Processo Civil proporciona meios à busca pelo credor de bens que sujeitos à penhora entre eles, a expedição de mandado de penhora, a ser cumprido pelo oficial de justiça, a quem cabe descrever em certidão os bens que guarnecem a residência dos devedores (art. 836, §1o), a viabilizar a análise e indicação (pelo credor) daqueles passíveis de penhora. Nesse panorama jurídico, o indeferimento da expedição de mandado de penhora, sem a concreta indicação das circunstâncias que embasariam a conclusão de ineficácia dessa medida, iria de encontro aos princípios da cooperação e da efetividade. Sobre o tema, colaciono precedentes da 2a Turma Cível: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. MANDADO DE AVALIAÇÃO E PENHORA. INDEFERIMENTO. BENS QUE GUARNECEM A RESIDÊNCIA DO DEVEDOR. POSSIBILIDADE. SUSPENSÃO DO PROCESSO. ART. 921, § 1o, DO CPC. AFASTADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Embora os móveis que guarnecem a residência do executado sejam, em regra, impenhoráveis, o art. 833, II, do CPC traz ressalva quanto àqueles de elevado valor ou que ultrapassem as necessidades comuns correspondentes a um médio padrão de vida. 2. Dados os contornos que revestem a ressalva prevista em lei, somente por meio de exame in loco é possível constatar a penhorabilidade ou não dos bens que guarnecem a residência do executado. Ou seja, a impenhorabilidade dos bens descritos no art. 833, II, do CPC não pode ser aferida por mera presunção, sob pena de inviabilizar o direito de o exequente perseguir o seu crédito. 3. Tendo em vista que, na hipótese, as demais pesquisas realizadas em Juízo não retornaram resultados de valores, veículos ou imóveis penhoráveis do devedor, afigura-se razoável a expedição de mandado de avaliação e penhora a ser cumprido no endereço da parte, respeitadas as balizas do mencionado art. 833, II, do CPC. 4. Por não terem sido esgotados os meios para localização de bens em nome do devedor, não se justifica a suspensão do processo na forma do art. 921, § 1o, do CPC. 5. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1745490, 07213278520238070000, Relator: SANDRA REVES, 2a Turma Cível, data de julgamento: 16/8/2023, publicado no DJE: 5/9/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PEDIDO DE PENHORA DE BENS NA RESIDÊNCIA DO DEVEDOR. ART. 836, § 1o, DO CPC. INDEFERIMENTO. INEFETIVIDADE DA MEDIDA. NÃO DEMONSTRAÇÃO. ENDEREÇO APONTADO NOS AUTOS AINDA NÃO DILIGENCIADO. PRINCÍPIO DA COOPERAÇÃO. DECISÃO REFORMADA. 1. De acordo com o art. 836, § 1o, do CPC, o oficial de justiça deve descrever os bens que guarnecem a residência do executado a fim de que o credor possa indicar aqueles eventualmente penhoráveis à luz do art. 833, inc. II, do mesmo diploma legal. 2. No caso em apreço, ao valer-se de informações referentes a outros feitos e não evidenciadas nos autos, houve precipitação do d. Magistrado, pois não foram demonstrados, no caso concreto, elementos que evidenciassem a inefetividade da diligência requerida. 3. Ao mesmo passo em que cabe ao credor indicar bens para a satisfação do seu crédito, também incumbe ao Judiciário propiciar ao exequente os meios existentes para localização e constrição de bens, à luz do principio da cooperação estabelecido no art. 6o do Código de Processo Civil. 4. Agravo de instrumento conhecido e provido. (Acórdão 1728383, 07076724620238070000, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 5/7/2023, publicado no DJE: 25/7/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Desse modo, reputa-se razoável e justificada a diligência, em observância aos princípios da cooperação, da razoável duração do processo e da efetividade da execução (probabilidade do direito), sendo que o indeferimento da medida pode contribuir a retardar ainda mais a satisfação do crédito (perigo de dano). Diante do exposto, presentes os requisitos autorizadores da medida de urgência (Código de Processo Civil, art. 300, “caput” c/c art. 1.019, inciso I). Defiro o pedido de antecipação da tutela recursal. Deferido o pedido de expedição de mandado de penhora e avaliação dos bens que guarnecem a residência dos executados, cujas ulteriores diligências ficarão ao encargo do Juízo de origem. Comunique-se ao Juízo originário, dispensadas as respectivas informações. Intime-se a parte agravada (curadoria especial) para oferecimento de contrarrazões (Código de Processo Civil, art. 1.019, inciso II). Conclusos, após. Brasília/DF, 11 de outubro de 2023. Fernando Antônio Tavernard Lima Relator